Tribunal: TJSP
Processo: 2105230-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra o despacho que deferiu o pedido de tutela de urgência. Cabimento. Caso dos autos em que se mostra verossímil a alegação do corréu de que os descontos mensais de valores no benefício previdenciário do agravado decorrem da regular contratação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra o despacho que deferiu o pedido de tutela de urgência. Cabimento. Caso dos autos em que se mostra verossímil a alegação do corréu de que os descontos mensais de valores no benefício previdenciário do agravado decorrem da regular contratação de refinanciamento de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, comprovada a disponibilização da quantia de R$ 1.244,56 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) pela instituição financeira em questão em prol do autor no ano de 2016 – quase 04 (quatro) anos antes, portanto, do ajuizamento da ação. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes "in casu". Precedentes do TJSP.

Recurso provido para, tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, revogar a tutela de urgência, de acordo com o delineado na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105230-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado LOURENÇO
SALVATO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105230-02.2020.8.26.0000 - Voto no 10146
2
Agravo de Instrumento no: 2105230-02.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Agravado: LOURENÇO SALVATO FILHO
Autos em primeiro grau no: 1005602-66.2020.8.26.0482
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Vara: 1a Vara Cível do Fórum da Comarca de Presidente Prudente
VOTO No. 10146
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação
contra o despacho que deferiu o pedido de tutela de
urgência. Cabimento. Caso dos autos em que se mostra
verossímil a alegação do corréu de que os descontos
mensais de valores no benefício previdenciário do agravado
decorrem da regular contratação de refinanciamento de
empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, comprovada
a disponibilização da quantia de R$ 1.244,56 (um mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis
centavos) pela instituição financeira em questão em prol do
autor no ano de 2016 quase 04 (quatro) anos antes,
portanto, do ajuizamento da ação. Requisitos elencados
no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes “in
casu”. Precedentes do TJSP.
Recurso provido para, tornada definitiva a liminar
concedida neste grau recursal, revogar a tutela de urgência,
de acordo com o delineado na fundamentação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra a r. decisão que, nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e
indenização por danos morais movida por LOURENÇO SALVATO FILHO,
deferiu a tutela de urgência para determinar ao banco corréu a suspensão da cobrança
do valor de R$ 57,79 (cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) realizada no
benefício previdenciário recebido pelo autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Insurge-se o recorrente alegando ser cabível a cassação
do decisum agravado. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes (fls.
01/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105230-02.2020.8.26.0000 - Voto no 10146
3
Determinado o processamento do recurso com efeito
suspensivo, sustados os efeitos da decisão agravada (fls. 61).
Apresentada contraminuta, o recorrido pugnou pelo
improvimento do agravo (fls. 65/71).
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre o agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, no ponto cujo teor
reproduz-se a seguir:
“Vistos. (...) 2. Nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. Os elementos trazidos, em sede de cognição sumária, demonstram a
probabilidade do direito alegado ante a narrativa de que houve alteração do
contrato de empréstimo consignado com a financeira Itaú Consignado, gerando
cobranças indevidas e consequentemente o perigo de dano por se tratar de um
serviço o qual a autora alega não ter contratado ou consentido. Ademais, vale
salientar que a medida é perfeitamente reversível, não havendo impedimento a
concessão da antecipação da tutela, vez que poderá ser revista futuramente. Assim,
presentes os requisitos legais, CONCEDO a tutela antecipada pleiteada somente
para o fim de determinar que a requerida Itaú Consignado suspenda a cobrança no
valor de R$ 57,79 realizada no benefício previdenciário recebido pela autora (NB
115.722.560-5.), no prazo de 5 dias contados a partir da ciência desta decisão, tudo
sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 por descumprimento, limitada a
R$ 10.000,00 {sic}. (...) Intime-se” (fls. 50/51).
Pois bem.
O requerente propôs a demanda originária arguindo, em
suma, que não realizou junto ao banco codemandado, ora recorrente, a renegociação
de empréstimo mencionada na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105230-02.2020.8.26.0000 - Voto no 10146
4
No entanto, conforme a defesa apresentada e os
documentos com ela juntados aos autos principais (fls. 142/154 e fls. 177/182 dos
autos no 1005602-66.2020.8.26.0482), é verossímil a alegação do corréu de que os
descontos mensais de valores no benefício previdenciário do agravado decorrem da
regular contratação de refinanciamento de empréstimo consignado, o que, a
princípio, é negado pelo demandante.
E mais: restou comprovada, por meio da documentação
colacionada pelo agravante (fls. 205 dos autos originários), a disponibilização da
quantia de R$ 1.244,56 (um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis
centavos) pela instituição financeira em questão em prol do autor no ano de 2016
quase 04 (quatro) anos antes, portanto, do ajuizamento da ação.
O que se dessume, então, da acurada análise do caderno
processual é que não se vislumbra, in casu, o preenchimento dos requisitos elencados
no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“TUTELA DE URGÊNCIA Magistrado que deferiu o
pedido de tutela de urgência e determinou que a
instituição financeira se abstenha de efetuar novos
descontos a título dos empréstimos consignados de
números específicos em nome da autora-agravada e se
abstenha de incluir o nome da autora na lista negra
das instituições financeiras, sob pena de aplicação de
multa diária Irrazoabilidade Instituição financeira
que juntou ao instrumento todos os contratos assinados
pela autora, cujos descontos estão sendo efetuados
desde 2012 - Documentação constante dos autos que
evidencia a ausência dos requisitos para a concessão
da tutela de urgência concedida no primeiro grau
Recurso provido para revogar a tutela de urgência
deferida em primeiro grau.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2168685-43.2017.8.26.0000; Relator (a):
Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do
Julgamento: 22/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA Ação anulatória c.c. indenização por
danos morais
Tutela provisória indeferida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105230-02.2020.8.26.0000 - Voto no 10146
5
suspender desconto em folha de pagamento do autor de
quantia referente a RMC (Reserva de Margem
Consignável) de cartão de crédito Probabilidade do
direito alegado não demonstrada (art. 300 do NCPC)
Recurso negado.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2159118-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Termo de adesão a
Cartão de Crédito Consignado com o banco agravante
trazido aos autos, o que contraria completamente a
alegação da agravada de que jamais contratou
qualquer tipo de cartão de crédito. Documentação
constante dos autos que evidencia a ausência dos
requisitos para a concessão da tutela de urgência
concedida no primeiro grau. Recurso provido para
revogar a decisão agravada”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2087524-11.2017.8.26.0000; Relator (a):
Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2017; Data de Registro: 17/07/2017)
Destarte, de rigor o afastamento da decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para, tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, revogar
integralmente a tutela de urgência outrora concedida.
MARCOS GOZZO
RELATOR